Tribunal: TJDFT
Processo: 0759882-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução fiscal opostos por Jr Locação de Máquinas Transportes Serviços e Comércio Ltda contra o Distrito Federal, visando discutir débito tributário.
2. A sentença indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, negando a gratuidade de justiça.
3. Apelo da embargante requerendo concessão da gratuidade e anulação da sentença por cerceamento de defesa. Contrarrazões pelo Distrito Federal sustentando ausência de comprovação de hipossuficiência e falta de garantia do juízo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão:(i) saber se é possível conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica que não comprovou documentalmente sua hipossuficiência; e (ii) admissibilidade dos embargos à execução fiscal sem garantia do juízo, diante da rejeição dos bens oferecidos e alegação de cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
5. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua incapacidade econômica, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ. No caso concreto, embora intimado a apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, o apelante deixou de fazê-lo. A presunção de pobreza prevista no art. 99, § 3o, do CPC aplica-se apenas à pessoa natural, não à pessoa jurídica.
6. A Lei no 6.830/1990 impõe a garantia do juízo como requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos (art. 16, § 1o). A nomeação de bens deve observar a ordem legal do art. 11 da LEF, que prioriza dinheiro. A Fazenda Pública pode recusar bens indicados fora dessa ordem, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 578).
7. O embargante ofereceu veículos, rejeitados pelo exequente por não respeitarem a ordem legal, sem justificar a necessidade de afastá-la. A ausência de garantia inviabiliza o processamento dos embargos, tornando correto o indeferimento da inicial e afastando alegação de cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do embargante.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1990, arts. 9o, 11 e 16, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.839.753/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/12/2019, DJe; TJDFT, Acórdão no 1248656, 0727022-45.2018.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13/05/2020, DJe 25/05/2020.